Tribunal: TJMT
Processo: 1024214-21.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024214-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ILMA PEREIRA VIEIRA - CPF: 162.004.031-04 (AGRAVADO), FERNANDO HENRIQUE ANDRADE VASCONCELLOS - CPF: 037.383.301-60 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – NÃO LOCALIZAÇÃO – BLOQUEIO DE VALORES COMO GARANTIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – DEFERIMENTO
–
MULTA
ASTREINTE
– CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O artigo 3º do Decreto-Lei nº 911 /69 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade.

Constatado que a agravada efetuou o depósito do valor identificado na inicial como valor integral da dívida, entende-se por autorizada a restituição do bem apreendido.

E não localizado o veículo em questão, o bloqueio de dinheiro em espécie atende a ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835 do CPC e garante a efetividade da prestação jurisdicional.

A fixação da
astreinte
, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo
537
,
caput
, do
CPC
, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1024214-21.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S/A

AGRAVADA:

ILMA PEREIRA VIEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO ITAUCARD S/A
,
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Alex Nunes de Figueiredo
, lançada

nos autos da

Ação de Busca e Apreensão nº. 1010271-08.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
ILMA PEREIRA VIEIRA
, que
deferiu

o pedido de liberação dos valores bloqueados pelo Sisbajud à parte requerida agravada.

Em suas razões recursais, o agravante aponta que, após a determinação judicial de restituição do veículo, deu-se seguimento aos trâmites para o cumprimento da obrigação, todavia houve resistência da parte agravada em receber o bem.

Sustenta que em contato telefônico com o patrono, este informou que a parte recorrida não havia mais interesse na devolução do veículo.

Alega que o único prejudicado é o banco recorrente que está sofrendo graves prejuízos financeiros, posto que permanece com a posse do bem, gerando ônus. Diz, ainda, que houve a constrição indevida de valores no importe da tabela FIPE do veículo apreendido, e ainda a fixação de
astreintes
.

Por outro lado, destaca que a multa cominada não merece subsistir, sendo imperiosa a sua desconsideração e/ou afastamento, haja vista a inexistência de intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer, redundando na inexigibilidade das
astreintes
.

Com base nos pressupostos legais, pugna pelo provimento do recurso, para que sejam desbloqueados os valores constritos e não haja o levantamento em favor da agravada.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 09/06/2024, conforme Id 238347172.

Contraminuta ofertada no Id 241136694.

Preparo recolhido no Id 236145675.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 09 a 11/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, uma vez que fora do prazo estabelecido pelo art. 4º da Portaria n°. 01/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV
[1]
(alterado pela Portaria nº. 02/2021 – 3ª SEC. DIR. PRIV), o que foi, inclusive, certificado no Id 245275672.

É o relatório.

[1]
Art. 4º (...)

Os Advogados poderão, em até
48 (quarenta e oito) horas
antes do início da sessão de julgamento, mediante peticionamento eletrônico nos autos, se opor ao julgamento virtual, solicitando seja realizado por videoconferência ou sessão presencial.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos de origem que o
BANCO ITAUCARD S/A
ajuizou ação de busca e apreensão em face de
ILMA PEREIRA VIEIRA
, visando à apreensão do veículo da Marca: NISSAN, Modelo: KICKS SENSE 1.6 16V, Ano Fabricação: 2022, Cor: VERMELHA, Chassi: 94DFCAP15NB149336, Placa: RRP5D44, RENAVAM: 01329684726, em razão de situação de inadimplência da parte requerida de parcela do financiamento do veículo objeto de alienação fiduciária.

A liminar foi deferida (Id 149346924) e regularmente cumprida, conforme consta do auto de apreensão de Id 157631357. Posteriormente, houve a purgação da mora, razão pela qual a liminar foi revogada, sendo determinada a restituição do automóvel (Id 158282901).

De posse do mandado, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível efetuar a restituição do veículo à parte requerida, aqui agravada, uma vez que o bem móvel não foi encontrado no local onde havia sido depositado (pátio da empresa LEILOMASTER) quando da sua apreensão, obtendo informações de que o veículo já tinha sido removido para cidade de Goiânia-GO (Id 158415352).

Assim, diante do teor da certidão do meirinho, o Magistrado singular determinou a intimação da parte autora agravante para que comprovasse a restituição do automóvel à requerida agravada, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de bloqueio pelo sistema Sisbajud do valor do bem de acordo com a tabela FIPE (Id 159054333), manifestando a instituição financeira no sentido de que o mandado foi cumprido por Oficial de Justiça diverso daquele que cumpriu a liminar, bem como ter tentado restituir o veículo à parte requerida agravada, mas esta se recusou a recebê-lo, sendo indeferido os pleitos.

Diante disso, foi determinada a busca de ativos financeiros pelo sistema Sisbajud (art. 854/CPC) e a consequente indisponibilidade dos valores encontrados até a garantia do valor do veículo segundo a tabela FIPE (Id 162017003), o que foi efetivado de acordo com a comprovação do bloqueio efetuado, conforme respectivo recibo de protocolamento e transferência de valor à conta judicial de Id 162537430, sendo este
decisum
objeto do instrumento.

Pois bem.
Como cediço, a partir da vigência da Lei nº. 10.931/2004, que alterou o artigo 3º do Decreto-Lei nº. 911/69, o devedor poderá pagar a integralidade da dívida pendente no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar de busca e apreensão, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

No presente caso, verifica-se que a parte agravada efetuou o depósito de acordo com a determinação legal, atendo-se ao
quantum
apresentado pelo credor fiduciário na inicial.

Com a purgação da mora revogou-se a liminar concedida e foi determinada a restituição do automóvel. Contudo, de posse do mandado, o Oficial de Justiça certificou que não foi possível efetuar a restituição do veículo à parte requerida.

Logo, escorreita a decisão que determinou o bloqueio de valores e a sua liberação em razão da inércia da instituição agravante em informar se o bem ainda se encontrava em sua posse, tendo sido determinada a medida a fim de proteger o interesse da agravada em reaver o veículo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
PURGAÇÃO DA MORA EFETUADA – QUITAÇÃO INTEGRAL DO FINANCIAMENTO – DIREITO A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO E BAIXA DO GRAVAME
– RECURSO IMPROVIDO. Havendo o devedor fiduciário purgado a mora e quitado o contrato de financiamento, é certo que faz jus a restituição do bem, além da baixa do gravame, devendo a ação de busca e apreensão ser julgada improcedente.”
(TJ-MT - APL: 00071335320138110003 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/08/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 02/09/2016)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO DA MORA - ANUÊNCIA DO CREDOR - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEVIDA – IMPOSSIBILIDADE – VEÍCULO LEILOADO – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos termos do art. 3º, §§ 2º e 3º do Decreto-lei nº 911/69, o devedor pode purgar a mora (pagamento da integralidade da dívida), no prazo de 05 dias contados do cumprimento do mandado de busca e apreensão. Com a purgação da mora, devido a restituição do veículo ao devedor. Entretanto, diante de sua impossibilidade, com a venda antecipada do veículo, a obrigação se resolve em perdas e danos.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0840852-59.2019.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 24/11/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/11/2020)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA
NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR DA MULTA ASTREINTES ARBITRADA NA SENTENÇA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011438-12.2022.8.11.0015, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

De igual modo, quanto à imposição da multa diária,
é cediço que a imposição de multa diária possui previsão legal, constante dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, que estabelecem a possibilidade, se assim achar necessário, de o magistrado fixar
astreintes
, a fim de assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica.

Cumpre dizer que a sua a aplicação tem por finalidade coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, não tendo por objetivo o seu pagamento, mas o cumprimento da obrigação.

Desse modo, a exclusão da multa, nesta fase processual, é inadequada, porque ela constitui instrumento colocado à disposição do magistrado com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, confira-se:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO COBRADO NA INICIAL – DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – MULTA – POSSIBILIDADE
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO REQUERIDO VERIFICADA – GRATUIDADE DEFERIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – APELO DO REQUERIDO PROVIDO. A purga tempestiva da mora nos contratos de alienação fiduciária concede ao devedor o direito de receber novamente o bem apreendido livre e desembaraçado de quaisquer ônus. Demonstrado o descumprimento da decisão que determinou a restituição do bem é possível a aplicação de multa diária. Se as circunstâncias da causa evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com as despesas do processo, é caso de concessão da assistência judiciária.”
(TJ-MT 10276719420208110002 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024